Tribunal: TJMT
Processo: 1001409-86.2020.8.11.0009
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-10-24
Data de publicação: 2022-10-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001409-86.2020.8.11.0009
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Aposentadoria por Invalidez Acidentária, Efeitos]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[JONAS FELICIANO - CPF: 253.972.301-20 (APELANTE), ELISANGELA PERAL DA SILVA - CPF: 007.440.161-00 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CNPJ: 29.979.036/0801-52 (APELADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO – APELAÇÃO CÍVEL - COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM E NÃO DO JUIZADO - AÇÃO DE REVISÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – APOSENTADORIA POR INVALIDEZ ACIDENTÁRIO – PRETENSÃO DE REVISAR A RENDA MENSAL INICIAL,
COM APLICAÇÃO DO ART. 29, II, DA LEI Nº 8.213/91
– DECADÊNCIA
DECLARADA EM FACE DO DISPOSTO NO ART. 103, DA LEI Nº 8.213/91, COM A REDAÇÃO DADA PELA MP Nº 1.523-9/97, CONVERTIDA NA LEI Nº 9.528/97
–
IRRELEVÂNCIA DA ANÁLISE DOS EFEITOS DA EDIÇÃO DO MEMORANDO 21/DlRBEN/PFE/INSS
- NÃO CAUSA RELEXOS NA ANÁLISE DO PRAZO DECADENCIAL – INTERRUPÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - RECURSO DO AUTOR DESPROVIDO.

1.
Quando a autarquia federal figurar como parte no feito, em sessão eletrônica iniciada em
6-5-2020
e finalizada em
12-5-2020
, a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, decidiu por afetar, o

Recurso Especial n.

1.859.931/MT
, no qual se discute a
(In) competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública para julgamento das ações previdenciárias decorrente de acidente de trabalho em que o Instituto Nacional do Seguro Social – INSS figure como parte. E,
em

julgamento ocorrido em 10-3-2021, o STJ decidiu que a competência para julgar essas ações é do juízo comum e não do juizado especial, e, portanto, a competência para análise deste recurso é Corte Comum estadual, ocasião em que foi firmada a seguinte tese:
“Os Juizados Especiais da Fazenda Pública não têm competência para o julgamento de ações decorrentes de acidente de trabalho em que o Instituto Nacional do Seguro Social figure como parte”.

2– Tem-se que com a nova redação, dada pela MP 1.523-9/1997 (convertida na Lei 9.528/97), ao art. 103 da Lei 8.213/91 (Lei de Benefícios da Previdência Social), estabeleceu-se o prazo decadencial máximo de dez anos para todo e qualquer direito ou ação do segurado ou beneficiário, para a revisão do ato de concessão de benefício.

3- Em que pese a edição do Memorando-Circular Conjunto n° 21 DIRBEN/PFEINSS, em 15.04.2010, seja causa interruptiva da prescrição (art. 202, VI, do CC), conclui-se que a edição de tal Memorando não causa reflexos na análise do prazo decadencial.

4– De acordo, com o artigo 207 do Código Civil,
a interrupção do prazo decadencial somente pode ocorrer mediante expressa previsão legal. Dado isso, denota-se que o Memorando editado pelo INSS, não pode ser reconhecido como tal.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:
JONAS FELICIANO

APELADO:
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação Cível
, interposto por
Jonas Feliciano
, em face da sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Colíder, nos autos da Ação Previdenciária para Revisão de Benefício Previdenciário, proposta pelo Apelante em face do
INSS
, que, julgou improcedente o pedido inicial, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC.

Condenou a parte requerente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios de sucumbência, fixados no percentual de 10% do valor da causa, com as ressalvas do art. 98, § 3º, do CPC.

De acordo com o Juízo de Primeiro, a sentença não está sujeita ao Reexame Necessário, tendo em vista o disposto no § 3°, inciso I, do art. 496 do CPC.

Em suas razões recursais (ID. 127153271),
Jonas Feliciano
requer a reforma da sentença, com a devida revisão e majoração do benefício de aposentadoria por invalidez.

Alega a parte autora que,
na época da concessão do benefício (15-2-2001), percebia um salário mínimo, acrescido de mais 35%, sendo que com o passar do tempo passou a receber somente um salário mínimo, por isso,

requereu a utilização do cálculo da RMI do benefício a metodologia da regra permanente do art. 29, II, da Lei 8.213/91, que leva em consideração todo o período contributivo do segurado, em contraponto à regra de transição do art. 3º da Lei 9.876/99, que limitava o PBC à 07/1994.

Assevera que,
faz jus ao direito à majoração dos 25%, uma vez que, em razão de acidente de trabalho, em que fraturou o joelho, necessitou da realização de duas cirurgias, por isso, recebeu auxílio doença por acidente de trabalho NB 543902544 pelo período de 21/011994 a 14/02/2001, passando a receber aposentadoria por invalidez acidente trabalho NB 1189268490, desde 15/02/2001.

Nesse contexto, requer o provimento do recurso para que seja reformada a sentença, com a revisão do benefício da aposentadoria por invalidez, bem como a majoração dos 25%.

As contrarrazões foram apresentadas, por meio do ID. 111562639.

A Procuradoria-Geral de Justiça se absteve de manifestar, por entender ausente o interesse público no caso (Id. 115365476).

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 11 de outubro de 2022.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

R
elatora

V O T O R E L A T O R

VOTO (DA COMPETÊNCIA DESTA CORTE)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação Cível
, interposto por
Jonas Feliciano
, em face da sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Colíder, nos autos da
Ação Revisional de Aposentadoria por invalidez c/c pedido de majoração
, proposta pelo Apelante em face do
INSS
, que, julgou improcedente o pedido inicial, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC.

Primeiramente, c
ompulsando os autos, observa-se que a autarquia federal, figura como parte no feito, em sessão eletrônica iniciada em
6-5-2020
e finalizada em
12-5-2020
, a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, decidiu por afetar, o

Recurso Especial n.

1.859.931/MT
, no qual se discute a
(In) competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública para julgamento das ações previdenciárias decorrente de acidente de trabalho em que o Instituto Nacional do Seguro Social – INSS figure como parte.

No entanto, em recente julgamento ocorrido em 10-3-2021, o STJ decidiu que a competência para julgar essas ações é do juízo comum e não do juizado especial, e, portanto, a competência para análise deste recurso é desta Corte, ocasião em que foi firmada a seguinte tese:

“Os Juizados Especiais da Fazenda Pública não têm competência para o julgamento de ações decorrentes de acidente de trabalho em que o Instituto Nacional do Seguro Social figure como parte”.

Desse modo, passo a análise do presente recurso de apelação.

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme anteriormente informado trata-se
Recurso de Apelação Cível
, interposto por
Jonas Feliciano
, em face da sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Colíder, nos autos da
Ação Revisional de Aposentadoria por invalidez c/c pedido de majoração
proposta pelo Apelante em face do
INSS
, que, julgou improcedente o pedido inicial, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC.

Condenou a parte requerente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios de sucumbência, fixados no percentual de 10% do valor da causa, com as ressalvas do art. 98, § 3º, do CPC.

Pois bem.

Da análise dos autos,
observa-se que o Autor ajuizou Ação Revisional de Aposentadoria por invalidez c/c pedido de majoração em face do INSS, aduzindo, em suma, que recebe benefício de aposentadoria por invalidez desde a data de 15-2-2001.

Relata que, recebia um salário mínimo mais 62,12 %, de um salário, porém com o passar do tempo passou a receber somente um salário mínimo.

Diz que, na data de
19-9-2018 requereu administrativamente perante o INSS, a revisão de reajustamento de sua aposentadoria, em relação a sua renda mensal, porém, o pedido foi indeferido sob o fundamento de que, já havia transcorrido
o prazo decadencial de 10 anos
, para o requerimento da revisão, bem como não vislumbraram erros nos cálculos”.

Assim, requer a concessão da revisão do benefício de aposentadoria por invalidez, com o acréscimo de 62,12% de um salário mínimo a mais em seu benefício e, ainda, a majoração dos 25% do valor do benefício.

Não houve apresentação de contestação, conforme certidão expedida por meio do ID. 127153263.

O Juízo de Primeiro Grau, proferiu sentença, que:

[...]

Julgou improcedente
o pedido inicial, extinguindo o processo com resolução de mérito. Condenou a parte requerente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios de sucumbência, estes fixados em 10% do valor da causa, com as ressalvas do art. 98, § 3º, do CPC.

[...]

O Apelante sustenta que, houve interrupção do prazo decadencial, por entender que nos casos de revisão com base no artigo 29, inciso II, da Lei nº 8,213/91, deve-se observar que "houve reconhecimento do direito à aplicação do dispositivo pelo INSS conforme Memorando- Circular Conjunto n. 21/DIRBEN/PFEINSS, de 15/04/2010", o que interrompe o prazo prescricional. Diz que as revisões expressamente previstas em lei não estão sujeitas à decadência.

A propósito da inaplicabilidade do instituto da decadência, o recurso é contrário ao que decidiu o Superior Tribunal de Justiça, em julgamento de recurso sob a sistemática do artigo 543-C, do Código de Processo Civil, assim ementado:

PREVIDENCIÁRIO. MATÉRIA REPETITIVA. ART. 543-C DO CPC E RESOLUÇÃO STJ 8/2008. RECURSOS REPRESENTATIVOS DE CONTROVÉRSIA (RESPS 1.309.529/PR e 1.326.114/SC). REVISÃO DO ATO DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO PELO SEGURADO. DECADÊNCIA. DIREITO INTERTEMPORAL. APLICAÇÃO DO ART. 103 DA LEI 8.213/1991, COM A REDAÇÃO DADA PELA MP 1.523-9/1997 AOS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS ANTES DESTA NORMA. POSSIBILIDADE. TERMO A QUO. PUBLICAÇÃO DA ALTERAÇÃO LEGAL. MATÉRIA SUBMETIDA AO REGIME DO ART. 543-C DO CPC.

1. Trata-se de pretensão recursal do INSS com o objetivo de declarar a decadência do direito do recorrido de revisar benefícios previdenciários anteriores ao prazo do art. 103 da Lei 8.213/1991, instituído pela Medida Provisória 1.523-9/1997 (D.O.U 28.6.1997), posteriormente convertida na Lei 9.528/1997, por ter transcorrido o decênio entre a publicação da citada norma e o ajuizamento da ação.

2. Dispõe a redação supracitada do art. 103
:
É de dez anos o prazo de decadência de todo e qualquer direito ou ação do segurado ou beneficiário para a revisão do ato de concessão de benefício, a contar do dia primeiro do mês seguinte ao do recebimento da primeira prestação ou, quando for o caso, do dia em que tomar conhecimento da decisão indeferitória definitiva no âmbito administrativo.
SITUAÇÃO ANÁLOGA - ENTENDIMENTO DA CORTE ESPECIAL

3. Em situação análoga, em que o direito de revisão é da Administração, a Corte Especial estabeleceu que "o prazo previsto na Lei nº 9.784/99 somente poderia ser contado a partir de janeiro de 1999, sob pena de se conceder efeito retroativo à referida Lei" (MS 9.122/DF, Rel. Ministro Gilson Dipp, Corte Especial, DJe 3.3.2008). No mesmo sentido: MS 9.092/MF, Rel. Ministro Paulo Gallotti, Corte Especial, DJ 25.9.2006; e MS 9.112/DF, Rel. Ministra Eliana Calmon, Corte Especial, DJ 14.11.2005. O OBJETO DO PRAZO DECADENCIAL.

4. O suporte de incidência do prazo decadencial previsto no art. 103 da Lei 8.213/1991 é o direito de revisão dos benefícios, e não o direito ao benefício previdenciário.

5. O direito ao benefício está incorporado ao patrimônio jurídico, não sendo possível que lei posterior imponha sua modificação ou extinção.

6. Já o direito de revisão do benefício consiste na possibilidade de o segurado alterar a concessão inicial em proveito próprio, o que resulta em direito exercitável de natureza contínua sujeito à alteração de regime jurídico.

7. Por conseguinte, não viola o direito adquirido e o ato jurídico perfeito a aplicação do regime jurídico da citada norma sobre o exercício, na vigência desta, do direito de revisão das prestações previdenciárias concedidas antes da instituição do prazo decadencial. RESOLUÇÃO DA TESE CONTROVERTIDA.

8. Incide o prazo de decadência do art. 103 da Lei 8.213/1991, instituído pela Medida Provisória 1.523-9/1997, convertida na Lei 9.528/1997, no direito de revisão dos benefícios concedidos ou indeferidos anteriormente a esse preceito normativo, com termo a quo a contar da sua vigência (28.6.1997).

9. No mesmo sentido, a Primeira Seção, alinhando-se à jurisprudência da Corte Especial e revisando a orientação adotada pela Terceira Seção antes da mudança de competência instituída pela Emenda Regimental STJ 14/2011, firmou o entendimento - com relação ao direito de revisão dos benefícios concedidos antes da Medida Provisória 1.523-9/1997, que alterou o caput do art. 103 da Lei de Benefícios - de que "o termo inicial do prazo de decadência do direito ou da ação visando à sua revisão tem como termo inicial a data em que entrou em vigor a norma fixando o referido prazo decenal (28.6.1997)" (RESP 1.303.988/PE, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Seção, DJ 21.3.2012).

CASO CONCRETO.

10. Concedido, in casu, o benefício antes da Medida Provisória 1.523-9/1997 e havendo decorrido o prazo decadencial decenal entre a publicação dessa norma e o ajuizamento da ação com o intuito de rever ato concessório ou indeferitório, deve ser extinto o processo, com resolução de mérito, por força do art. 269, IV, do CPC.

11. Recurso Especial provido. Acórdão submetido ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução 8/2008 do STJ.

(STJ – RECURSO ESPECIAL Nº 1.326.114 – SC - Rel. MINISTRO HERMAN BENJAMIN - DJe 13/5/2013) (Destaquei)

Sob o prisma constitucional, o excelso Supremo Tribunal Federal assim decidiu sobre o tema:

RECURSO EXTRAODINÁRIO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RGPS). REVISÃO DO ATO DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIO. DECADÊNCIA.

1. O direito à previdência social constitui direito fundamental e, uma vez implementados os pressupostos de sua aquisição, não deve ser afetado pelo decurso do tempo. Como consequência, inexiste prazo decadencial para a concessão inicial do benefício previdenciário.

2.
É legítima, todavia, a instituição de prazo decadencial de dez anos para a revisão de benefício já concedido, com fundamento no princípio da segurança jurídica, no interesse em evitar a eternização dos litígios e na busca de equilíbrio financeiro e atuarial para o sistema previdenciário
.

3. O prazo decadencial de dez anos, instituído pela Medida Provisória 1.523, de 28.06.1997, tem como termo inicial o dia 1º de agosto de 1997, por força de disposição nela expressamente prevista. Tal regra incide, inclusive, sobre benefícios concedidos anteriormente, sem que isso importe em retroatividade vedada pela Constituição.

4.
Inexiste direito adquirido a regime jurídico não sujeito a decadência
.

5. Recurso Extraordinário conhecido e provido.

(
STF – RECURSO EXTRAORDINÁRIO 626.489 SERGIPE - Rel. MIN. ROBERTO BARROSO - DJE 22/9/2014) (Destaquei)

No caso em exame, melhor sorte não socorre o apelante, isso porque:

O Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar o REsp nº 1.309.529/PR e REsp nº 1.326.114/SC, submetidos ao rito dos recursos repetitivos, assentou o entendimento de que a revisão dos benefícios concedidos até mesmo antes da vigência da Medida Provisória nº 1.523-9/1997 também estão sujeitos ao prazo decadencial introduzido no artigo 103, da Lei nº 8.213/91, sendo que o seu termo a quo, no entanto, teria início a partir da sua vigência, ou seja, 27.06.1997.

Confira-se:

PREVIDENCIÁRIO. REVISÃO DE BENEFÍCIO. CONCESSÃO ANTERIOR À MEDIDA PROVISÓRIA N. 1.523-9/97 E DA LEI N. 9.528/97. DECADÊNCIA. CONFIGURAÇÃO. TERMO A QUO DO PRAZO DECADENCIAL. VIGÊNCIA DA LEI. MATÉRIA SUBMETIDA AO RITO DO ART. 543-C, DO CPC. RECURSOS ESPECIAIS 1.309.529/PR E 1.326.114/SC PENDENTES DE PUBLICAÇÃO.

1. Na assentada do dia 28/11/2012, a Primeira Seção desta Corte Superior, ao apreciar os recursos especiais 1.309.529/PR e 1.326.114/SC, ambos de relatoria do Min. Herman Benjamim, os quais foram submetidos ao rito dos recursos repetitivos, conforme art. 543-C, do CPC, decidiu que a revisão, pelo segurado, do ato de concessão dos benefícios concedidos antes da vigência da Medida Provisória 1.523- 9/1997 (convertida na Lei 9.528/97) tem prazo decadencial decenal, com seu termo a quo a partir do início da vigência da referida Medida Provisória, qual seja, 27.6.1997. Ressalte-se que ambos os recursos estão pendentes de publicação.

2. No exame da situação concreta, verifico que o benefício do autor foi concedido em 3.5.1978 (fl. 21, e- STJ), ou seja, anterior a 27.6.1997 (entrada em vigor da Medida Provisória 1.523-9/97), e a ação foi ajuizada somente em 25.11.2010 (fl. 21, e-STJ). Agravo regimental improvido
.

(STJ, AgRg no AREsp 160706/RS, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 18-12-2012, DJe 8-2-2013) (Destaquei)

PREVIDENCIÁRIO. REVISÃO DO ATO DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO PELO SEGURADO. DECADÊNCIA. ART. 103 DA LEI N. 8.213/91, COM A REDAÇÃO DADA PELA MP 1.523-9/1997. APLICAÇÃO AOS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS ANTERIORMENTE. TERMO INICIAL. ENTRADA EM VIGOR DA NOVA NORMA. DECADÊNCIA NÃO CARACTERIZADA.

1. A Primeira Seção do STJ, no julgamento do REsp 1.303.988/PE, de relatoria do Min. Teori Albino Zavascki, submetido ao rito dos recursos repetitivos, reconheceu que o prazo decadencial disposto na nova redação do art. 103, caput, da Lei n. 8.213/91, introduzido pela Medida Provisória n. 1.523-9, de 27.6.1997, não pode retroagir para incidir sobre o tempo transcorrido antes de sua vigência, mas ressaltou que sua eficácia, realiza-se a partir da entrada em vigor da nova norma.

2. Hipótese em que não transcorrido o prazo decadencial entre a entrada em vigor da Medida Provisória n. 1.523- 9/97 e a propositura da ação revisional. Agravo regimental improvido.

(STJ, AgRg no REsp 1302371/BA, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 5/3/2013, DJe 14/3/2013 (Destaquei)

O raciocínio adotado pela Corte Superior se pautou no posicionamento já perfilhado em relação ao artigo 54 da Lei nº 9.784/99, que instituiu o prazo decadencial para a Administração rever os seus atos, e nos quais restou assente a impossibilidade de se conferir efeito retroativo a norma, ressalvada, no entanto, a possibilidade de sua aplicação, mesmo para fatos anteriores, desde que contado o lapso da data da vigência da lei e não da data do ato em si. Por essas razões, mesmo aos benefícios concedidos antes do advento da MP nº 1.523-9/97, convertida na Lei nº 9.528/97, mostra- se perfeitamente cabível a adoção do prazo decadencial decenal introduzido no artigo 103, da Lei nº 8.213/91,
in verbis
:

Art. 103. É de dez anos o prazo de decadência de todo e qualquer direito ou ação do segurado ou beneficiário para a revisão do ato de concessão de benefício, a contar do dia primeiro do mês seguinte ao do recebimento da primeira prestação ou, quando for o caso, do dia em que tomar conhecimento da decisão indeferitória definitiva no âmbito administrativo.

No caso em apreço, como já relatado, verifica-se que o Autor teve o seu benefício de aposentadoria por invalidez acidentário concedido em
15-2-2001
, ou seja, após a vigência da Lei nº 9.528/97, sendo que a ação revisional restou ajuizada somente em
7-7-2020
(ID. 127153240).

Como visto, adotando-se o raciocínio já explicitado, não se pode olvidar da configuração da decadência do direito do Recorrente à revisão do salário de benefício de aposentadoria por invalidez acidentário quando do ajuizamento da ação, cujo termo a quo iniciou-se em
15-2-2001.
Não custa lembrar que, nos termos do art. 207, do Código Civil, “salvo disposição legal em contrário, não se aplicam à decadência as normas que impedem, suspendem ou interrompem a prescrição”.

Assim, em que pese a edição do Memorando-Circular Conjunto n° 21 DIRBEN/PFEINSS, em 15.04.2010, seja causa interruptiva da prescrição (art. 202, VI, do CC), a edição de tal Memorando não causa reflexos na análise do prazo decadencial.

Com efeito, levando-se em consideração que os pedidos contidos na exordial dizem respeito à revisão de benefício previdenciário, sujeita à decadência (art. 103, caput, da Lei 8.213/91), e ao pagamento das diferenças apuradas entre os valores pagos e aqueles efetivamente devidos, vale dizer, diferença verificada após a revisão, sujeita à prescrição (parágrafo único do artigo citado), resta superada a análise da prescrição.

Destarte, a suposta
interrupção do prazo decadencial
apontada no apelo (análise dos efeitos da edição do Memorando-Circular Conjunto n° 21 DIRBEN/PFEINSS para fins de contagem do prazo prescricional) não pode ser conhecida, porque tal análise é irrelevante no caso, já que reconhecida a decadência.

Nesse sentido:

REVISÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-ACIDENTE. DECADÊNCIA. INTERRUPÇÃO. MEMORANDO DO INSS. IMPOSSIBILIDADE.

-
Como a interrupção do prazo decadencial somente pode ocorrer mediante expressa previsão legal (artigo 207 do Código Civil), o Memorando editado pelo INSS não pode ser reconhecido como tal - A única hipótese legal de interrupção do prazo decadencial tratado no caput artigo 103 da Lei n.º 8.213/91 (Lei de Benefícios) é aquela prevista no próprio dispositivo, que é a formulação de pedido administrativo de revisão do ato de concessão de benefício
.

(TJ-MG - AC: 10382120135308002 MG, Relator: Luiz Carlos Gomes da Mata, Data de Julgamento: 17/03/2016, Data de Publicação: 1/4/2016)

Nesse sentido:

REVISÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-ACIDENTE. DECADÊNCIA. INTERRUPÇÃO. MEMORANDO DO INSS. IMPOSSIBILIDADE.

-
Como a interrupção do prazo decadencial somente pode ocorrer mediante expressa previsão legal (artigo 207 do Código Civil), o Memorando editado pelo INSS não pode ser reconhecido como tal - A única hipótese legal de interrupção do prazo decadencial tratado no caput artigo 103 da Lei n.º 8.213/91 (Lei de Benefícios) é aquela prevista no próprio dispositivo, que é a formulação de pedido administrativo de revisão do ato de concessão de benefício
.

(TJ-MG - AC: 10382120135308002 MG, Relator: Luiz Carlos Gomes da Mata, Data de Julgamento: 17/3/2016, Data de Publicação: 1/4/2016)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REVISIONAL DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - APOSENTADORIA POR INVALIDEZ - DECADÊNCIA - VERIFICAÇÃO - AÇÃO AJUIZADA NA JUSTIÇA FEDERAL - NÃO INTERRUPÇÃO DO PRAZO.

Segundo recente entendimento manifestado pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1309529/PR e do REsp 1326114/SC, Rel. Min. Herman Benjamin, submetido à sistemática dos recursos repetitivos (art. 543-C do CPC), "incide o prazo de decadência do art. 103 da Lei 8,213/1991, instituído pela Medida Provisória 1.523-9/1997, convertida na Lei 9.528/1997, no direito de revisão dos benefícios concedidos ou indeferidos anteriormente a esse preceito normativo, com termo a quo a contar da sua vigência (28.6.1997)". O ajuizamento de ação anterior na Justiça Federal em nada interfere na caracterização da decadência, tendo em vista que, nos termos do art. 207 do Código Civil, não se aplica ao instituto as normas que impedem, suspendem ou interrompem a prescrição, salvo se houver previsão legal que disponha em sentido contrário, o que não ocorre no caso. (...)

(TJMG – APELAÇÃO CÍVEL Nº 1.0105.12.029456-3/001 - Rel. DES. ANTÔNIO BISPO -DJ 7.4.2015)

Ademais, a ação versa interesse de segurado que teve benefício de aposentadoria concedido em
15-2-2001
, não sendo reconhecido o direito de revisão correlato pela sentença.

De se ver que a ação foi ajuizada em
7-7-2020
, portanto, sendo evidente que entre uma data e outra, decorreram mais de dez anos.

Dessa forma, tenho que a sentença de improcedência, proferida pelo juízo
a quo
, não merece reforma.

Diante do exposto,
NEGO P
ROVIMENTO
ao apelo interposto por
Jonas Feliciano
,

mantendo-se a sentença inalterada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/10/2022